Tribunal: TJMT
Processo: 1007883-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação e Recurso Adesivo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de realização de procedimento cirúrgico pelo SUS, condenando Estado e Município solidariamente, com prioridade de bloqueio de valores contra o Estado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a adequação do valor atribuído à causa; (ii) a legitimidade passiva e responsabilidade solidária do Município para figurar no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
3. O valor da causa de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais em ações de saúde, não havendo fundamento para sua modificação.
4. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme pacífica jurisprudência do STF, sendo legítima a presença do Município no polo passivo.
5. O direcionamento prioritário de eventuais bloqueios às contas estaduais harmoniza a hierarquização do SUS com a responsabilidade solidária, sem excluir a legitimidade municipal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico não exclui a priorização do bloqueio de valores contra o Estado, em respeito à hierarquização do SUS. 2. O valor da causa em ações de saúde deve guardar razoabilidade com o benefício pretendido."
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90, arts. 7o, IX e XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002); STJ, AgInt no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007883-52.2024.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CIRURGIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[CECILIA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 432.871.311-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CECILIA OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 432.871.311-68 (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DA 1a E 3o VOGAL, VENCIDO O 2o E 4a VOGAL

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação e Recurso Adesivo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de realização de procedimento cirúrgico pelo SUS, condenando Estado e Município solidariamente, com prioridade de bloqueio de valores contra o Estado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar: (i) a adequação do valor atribuído à causa; (
ii
) a legitimidade passiva e responsabilidade solidária do Município para figurar no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

O valor da causa de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais em ações de saúde, não havendo fundamento para sua modificação.

A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme pacífica jurisprudência do STF, sendo legítima a presença do Município no polo passivo.

O direcionamento prioritário de eventuais bloqueios às contas estaduais harmoniza a hierarquização do SUS com a responsabilidade solidária, sem excluir a legitimidade municipal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico não exclui a priorização do bloqueio de valores contra o Estado, em respeito à hierarquização do SUS. 2. O valor da causa em ações de saúde deve guardar razoabilidade com o benefício pretendido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; Lei 8.080/90,
arts
. 7o, IX e XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002); STJ,
AgInt
no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cecília Oliveira de Matos, bem como de recurso adesivo do Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1004616-72.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, disponibilizem a(o) paciente CECILIA OLIVEIRA DE MATOS o procedimento cirúrgico pleiteado, em rede pública ou privada de saúde, neste ou em outro Estado da Federação, bem como sejam disponibilizados a(o) paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial.

RATIFICO a tutela concedida em liminar.

Considerando que o tratamento/medicamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS,
eventuais bloqueio
de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Sem custas, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

CONDENO ambos os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais (50% cada), que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em observância ao Tema n° 1002, dotado de repercussão geral (RE 1140005, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023).

Verifica-se que a sentença foi fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, assim DEIXO de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4o, inciso I, do CPC.

(...)”.

Na mesma sentença, o Juízo corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 10.000,00, com base no art. 292, § 3o, do CPC, e determinou que os honorários sucumbenciais fossem fixados em 10% sobre esse valor, com divisão igualitária entre os requeridos.

No processo de origem, Cecilia Oliveira de Matos, propôs a ação contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, visando a disponibilização de procedimento cirúrgico de revisão de artroplastia total do joelho esquerdo para a autora, diagnosticada com condições graves que comprometem sua saúde (CID: M00.9, M17.1 e M86). A sentença determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis providenciem o procedimento pleiteado, sem custos à parte autora.

Irresignada, a 1a Apelante (Cecilia Oliveira de Matos), recorre quanto à correção do valor da causa, sustentando que o valor inicialmente indicado, de R$ 306.000,00, foi devidamente fundamentado e reflete os custos estimados do procedimento médico e serviços correlatos. Alega que a redução do valor prejudica a base de cálculo dos honorários advocatícios e requer o restabelecimento do montante inicial.

Nesses termos, aqui abreviados, a 1a Apelante pleiteia, que seja conhecido e provido o presente recurso, para que se reestabeleça o valor da causa atribuído na exordial.

O Estado de Mato Grosso, em Id. 241617745 ofereceu contrarrazões. Preliminarmente, alegou que a competência para processar e julgar o feito seria do Juizado Especial. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis, em Id. 241617747 apenas ratifica os termos das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

Noutro giro, têm-se o recurso adesivo de apelação do Município de Rondonópolis (2° Apelante), na qual sustenta sua ilegitimidade passiva e pleiteia sua exclusão do polo passivo da demanda, ao argumento de que os procedimentos de alta complexidade e alto custo são de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, conforme as pactuações internas do SUS. Subsidiariamente, requer que sua responsabilidade seja reconhecida apenas de forma subsidiária.

Em contrarrazões (Id. 241618152), a apelada Cecilia Oliveira de Matos defende a manutenção do Município no polo passivo, sob o fundamento da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde, conforme jurisprudência pacífica do STF.

Já o Estado de Mato Grosso, em Id. 241618153, apresenta suas contrarrazões alegando, em síntese, que a responsabilidade solidária dos entes federativos não impede o direcionamento primário ao ente responsável, sendo, no caso, o Município, que possui gestão plena dos serviços de saúde.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 254157667).

Isento de custas (Id. 242633690 e 242643652).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, verifico que o recurso de apelação interposto preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Cecília Oliveira de Matos, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 10.000,00, bem como de recurso adesivo do Município de Rondonópolis, que pleiteia sua exclusão do polo passivo sob alegação de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR ESTADO DE MATO GROSSO EM CONTRARRAZÕES – COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, alegou preliminarmente que a demanda deveria ter sido julgada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que o valor atribuído à causa, após a correção de ofício para R$ 10.000,00, enquadra-se no limite de competência previsto no art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O art. 2o, § 1o, da referida lei exclui da competência dos Juizados Especiais as causas que demandem a realização de perícia complexa ou que apresentem outras particularidades que inviabilizem a tramitação sob o rito sumaríssimo.

No caso concreto, embora o valor da causa esteja dentro do limite legal, a natureza da demanda — que envolve a análise da obrigatoriedade dos entes públicos em fornecer um procedimento médico de alta complexidade, além de questões relativas à hierarquização do SUS — evidencia a necessidade de um juízo ordinário, capaz de apreciar com profundidade as questões jurídicas e administrativas.

Além disso, ações que envolvem fornecimento de tratamentos médicos de alta complexidade demandam uma análise pormenorizada, justifica a tramitação em vara ordinária especializada.

Assim, afasta-se a preliminar de incompetência, mantendo-se a validade da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis.

MÉRITO - 1a APELANTE.

A 1a Apelante sustenta que a correção de ofício do valor da causa para R$ 10.000,00, realizada pelo juízo
a quo
, foi equivocada, pleiteando o restabelecimento do valor originalmente atribuído na petição inicial, de R$ 306.000,00.

Entretanto, a decisão do magistrado de corrigir o valor para R$ 10.000,00 está devidamente fundamentada no art. 292, § 3o, do CPC, que permite a adequação do valor da causa nos casos em que os custos estimados não são comprovados nos autos ou se mostram excessivamente elevados.

No presente caso, o procedimento médico foi realizado na rede pública hospitalar, com cobertura pelo SUS, e não há nos autos documentos que demonstrem de forma inequívoca que o custo total atingiria o montante inicialmente indicado pela parte autora. A estimativa inicial, de R$ 306.000,00, não reflete o custo real do procedimento cirúrgico ou dos materiais e serviços envolvidos.

Conforme
a Tabela SIGTAP-SUS, que estabelece os parâmetros de custos para os procedimentos ofertados no Sistema Único de Saúde, o valor estimado para o procedimento específico realizado – artroplastia total do joelho com materiais e internação, seria de aproximadamente R$ 2.207,20 (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0408050055/11/2024
- acesso em 25.11.2024). Nota-se que tal valor inclui os custos hospitalares relacionados à cirurgia, conforme os critérios adotados pelo SUS.

Assim, a fixação do valor da causa em R$ 10.000,00 pelo magistrado de origem mostra-se adequada e razoável, considerando a ausência de elementos comprobatórios que justifiquem o valor inicialmente indicado e o caráter estimativo da tabela mencionada. A adequação atende ao princípio da proporcionalidade e evita a atribuição de valores inflacionados que poderiam distorcer a base de cálculo de eventuais honorários sucumbenciais.

Importante destacar que a correção do valor da causa não trouxe qualquer prejuízo à parte autora, já que a demanda principal foi julgada procedente, garantindo integralmente o direito fundamental à saúde e o acesso ao procedimento pleiteado. A decisão, portanto, resguarda o equilíbrio entre a efetividade da prestação jurisdicional e a correta aplicação das normas processuais.

Dessa forma, entendo que o valor da causa fixado em R$ 10.000,00 deve ser mantido, pois está em consonância com os critérios legais, atendendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

MÉRITO - 2a APELANTE.

O Município de Rondonópolis, em seu recurso adesivo, sustenta que não possui legitimidade passiva para integrar o polo da presente demanda, argumentando que os procedimentos de alta complexidade são de competência exclusiva do Estado, conforme as diretrizes administrativas e pactuações do SUS. Subsidiariamente, pleiteia que, em caso de manutenção da sentença, sua responsabilidade seja reconhecida como subsidiária.

Prima facie
, verifico que não há fundamento para exclusão do polo passivo. Conforme os princípios de descentralização e hierarquização do SUS, os municípios, ao assumirem a gestão plena, tornam-se responsáveis pela execução de serviços de atenção básica e de média complexidade, ainda que possam buscar o ressarcimento de valores junto aos entes estaduais ou federais.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos:

“art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Esse dever constitucional, atribuído genericamente ao "Estado" em sentido amplo, engloba a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Assim, qualquer um desses entes federativos pode ser demandado individualmente ou em conjunto para garantir o direito à saúde, conforme reafirmado no Tema 793 do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral:

"O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente."

Portanto, o Município, na condição de ente integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), é plenamente legítimo para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da hierarquização administrativa prevista na legislação infraconstitucional ou nas pactuações realizadas no âmbito do SUS.

Alegar que as pactuações administrativas internas do SUS afastam a legitimidade passiva do Município não é admissível. Embora as diretrizes operacionais e financeiras estabeleçam a divisão de responsabilidades entre União, Estados e Municípios, essas disposições são instrumentos de gestão e não têm o condão de limitar o direito do cidadão de demandar qualquer ente federativo.

A hierarquização e descentralização, previstas nos
arts
. 198 e 199 da CF e na Lei no 8.080/1990 (Lei do SUS), têm como objetivo otimizar a prestação de serviços de saúde, e não transferir o ônus de organização interna ao cidadão que busca judicialmente a efetivação de um direito fundamental.

Embora o Município sustente que sua eventual responsabilidade deveria ser subsidiária, tal pedido também não merece acolhimento. A responsabilidade solidária implica que todos os entes demandados respondem igualmente pela obrigação reconhecida, sem prejuízo de que, na fase de execução, a obrigação seja direcionada ao ente que disponha das condições administrativas e financeiras mais adequadas para seu cumprimento.

No caso concreto, a sentença já determinou que, em respeito à hierarquização do SUS, o cumprimento prioritário da obrigação recaia sobre o Estado de Mato Grosso, direcionando eventuais bloqueios de valores inicialmente às suas contas. Essa medida garante a operacionalidade do cumprimento sem violar a solidariedade entre os entes federativos.

Por fim, afastar a legitimidade do Município ou restringir sua responsabilidade à subsidiariedade implicaria uma violação ao direito fundamental à saúde e ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, já que poderia dificultar a execução de uma obrigação que visa preservar a vida e a dignidade humana.

Não há razões para alterar essa decisão, uma vez que a sentença harmoniza o direito à saúde com a necessidade de respeitar os critérios técnicos do SUS e a gestão dos recursos públicos.

Por fim, a exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que o julgador “
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar
de incompetência do juízo, bem como
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Cecilia Oliveira de Matos,
mantendo o valor da causa em R$10.000,00 (dez mil reais) e, por fim,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Rondonópolis,
mantendo-o no polo passivo da demanda e solidariamente responsável com o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1
a
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. D
ES
. R
ODRIGO ROBERTO CURVO

(2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CECÍLIA OLIVEIRA DE MATOS
e recurso adesivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1007883-52.2024.8.11.0003, retificou de ofício o valor da causa para R$ 10.000,00 e julgou procedente o pleito inicial, “d
eterminando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, disponibilizem a(o) paciente CECÍLIA OLIVEIRA DE MATOS o procedimento cirúrgico pleiteado, em rede pública ou privada de saúde, neste ou em outro Estado da Federação, bem como sejam disponibilizados a(o) paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial”.

Em sessão virtual, o i. relator rejeitou a preliminar de competência do Juizado Especial suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, por entender que “
ações que envolvem fornecimento de tratamentos médicos de alta complexidade demandam uma análise pormenorizada, justifica a tramitação em vara ordinária especializada
”.

Ainda, consignou que a correção de ofício do valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é justificada e adequada para o caso, negando provimento a ambos os recursos, com a manutenção da sentença
.

Pois bem.

Quanto à alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, fazem-se necessárias algumas considerações.

Sabe-se que, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, “é de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
”
.

Concomitantemente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, inclusive com tese qualificada fixada em incidente de assunção de competência (IAC 10), de que “
os Juizados Especiais possuem competência absoluta para julgar as demandas quando o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, sendo certo que a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.201.340/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 6/9/2023).

Além disso, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR n. 85560/2016, Tema 01, este e. Tribunal fixou a seguinte tese:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos,
independente da complexidade da matéria
e da necessidade da produção da prova pericial.”
[sem destaque no original].

Delineado esse cenário, percebe-se que o d. Juízo de origem, de ofício, retificou o valor da causa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de que “
o procedimento em comento foi realizado por meio da rede hospitalar pública, de modo que não há nos autos informação exata do custo do procedimento
”.

Sem adentrar na correção ou não adequação do valor da causa, a partir do momento que o montante da causa foi retificado para valor da causa abaixo de 60 (salários-mínimos), não mais compete ao Juízo de Vara Especializada de Fazenda Pública proferir a sentença, por se tratar de juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda.

Logo,
via de regra
, uma vez reconhecida a incompetência absoluta do juízo, os autos serão remetidos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC.

Sob essa ótica, não compete a este e. Tribunal de Justiça analisar o presente recurso, porquanto a demanda passou a ser de competência absoluta do sistema dos juizados especiais fazendários, de modo que tenho que
deve
ser reconhecida a incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, as questões atinentes à saúde, quando atribuído à causa valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, inserem-se na competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o da Lei n. 12.153/2009 e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que não admite a exclusão da competência por motivos relacionados à complexidade da matéria ou necessidade de prova pericial.

Diante de todo exposto:

1. Com a devida vênia do eminente Relator,
ACOLHO
a preliminar arguida, por conseguinte,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a quem caberá a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso.

2. Conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil, até a sua reapreciação pelo Juízo Competente.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Essa é uma questão que entendo que dev
eríamos
nos reunir novamente para rediscutir o IRDR

n. 85560/2016, Tema 01,
em alguns aspectos

notadamente em relação a

quest
ão envolvendo matéria de saúde
pública.

Compreendo que o IRDR

n. 85560/2016, Tema 01,
serviu para atender uma necessidade exis
tente
, mas cuja realidade fática já me par
e
ce ter sido modificad
a
, de forma que precisaríamos nos reunir e atualizar o nosso entendimento a esse respeito.

Em sessão de julgamento ocorrid
o
na 2a Câmara de Direito Público e Coletivo
apreciamos
uma questão
de encaminhamento ao Juizado
Especial da Fazenda Pública
em que a ação é proposta pelo Ministério Público, que não tem legitimidade ativa para propor no Juizado Especial da Fazenda Pública, de forma que
o andamento do processo se dá na Justiça Ordinária e em grau de recurso é remetido para a Turma Recursal
, me parece uma contradição e acabamos vedando a participação do Ministério Público representando a parte necessitada nas ações em que se pleiteia saúde.

Embora esteja na lei
que a competência é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em relação

a
questão
de o
valor da causa não ultrapassar 60
salários-mínimos
, entendo que existem questões de maiores complexidades e que não deveriam ir p
ara os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

De forma que acompanho o voto do relator, mas volto a insistir que teríamos que rediscutir
a
matéria
referente ao IRDR
n. 85560/2016, Tema 01.

É como
voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência inaugurada pelo
Exmo. Sr.

Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025